Tribunal: TJDFT
Processo: 0727380-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA.

1. As medidas protetivas estabelecem restrições de direito e, em face da natureza jurídica do bem assegurado e do próprio escopo das restrições, devem atender aos seus pressupostos legais (art. 19 da Lei no 11.340/2006 - Lei Maria da Penha.

2. Para o seu deferimento, exige-se cognição, mesmo que sumária, da existência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes, não sendo imprescindível a tipificação penal da conduta.

3. Em se tratando de violência no âmbito de relações afetivas ainda existentes ou já encerradas, deve se privilegiar a cautela para se evitar a escalada da litigiosidade que pode vir a desembocar em atos efetivos de violência, cuja legislação preocupou-se em prevenir.

4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.